Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-77.1997.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000015-77.1997.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDSON DE ANCHIETA - CPF: 284.794.161-49 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O benefício da justiça gratuita pode ser deferido às pessoas naturais ou jurídicas, desde que comprovada, estreme de dúvidas, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo.

2. Não demonstrados a alegada hipossuficiência e o comprometimento financeiro para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, imperativa a confirmação da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça, com o consequente desprovimento do agravo interno, mormente se não apresentados argumentos relevantes que demonstrem o desacerto dos fundamentos nela utilizados.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Cuida-se de agravo interno interposto por EDSON DE ANCHIETA, em face de decisão da Vice-Presidência que indeferiu o pedido de justiça gratuita, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência. (id 23885666)

Aduz o Recorrente que “
enfrentou bloqueios em suas contas bancárias, que inviabilizaram sua capacidade de manter as despesas essenciais para a sua subsistência e a de sua família
.” (
sic
id 244675658)

Afirma, com base no disposto no art. 5o LXXIV, da CF, e arts. 98 e 99 do CPC, que tem direito à justiça gratuita, vez que a declaração de hipossuficiência apresentada nos autos tem presunção de veracidade.

Destaca a função social do processo, e que o indeferimento do pedido de justiça gratuita comprometerá o seu direito de recorrer ao Judiciário, inviabilizando o acesso à Justiça.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do agravo. (id 244675658)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id 253738199)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Sem razão o agravante.

Com efeito, após a análise das questões versadas no presente agravo interno, a decisão unipessoal impugnada não merece corrigenda, eis que não comprovada a alegada incapacidade do recorrente de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No caso em apreço, como anotado no
decisum
recorrido, não ressaem nítidos os elementos indicativos da insuficiência econômica declarada, pois o recorrente, apesar de se dizer hipossuficiente, intimado a apresentar documentos que comprovem a alegada situação financeira, este apenas reiterou o pedido de gratuidade, sob o argumento de dificuldade financeira sem qualquer lastro probatório.

Ademais, como o próprio Agravante aponta na peça recursal, em suas contas bancárias foram bloqueados valores significativos - em 21/02/2024, R$ 25.723,15, e em 15/01/2024, R$ 62.006,64, totalizando mais de R87.000,00 (oitenta e sete mil), a contrapor a sua afirmação de pobreza.

Não é demais frisar que o provimento jurisdicional concessivo da gratuidade da justiça deve fundar-se nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CRFB).

No caso em comento, como visto, o agravante não comprova a incapacidade de pagar as custas processuais e as demais despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento, tampouco traz argumentos válidos para ilidir o entendimento reproduzido na decisão impugnada, razão pela qual não há razões para a retratação da decisão anteriormente proferida, de forma que entendo, ainda, ser imperativo o desprovimento do presente recurso.

Portanto, impossibilitado que está o exercício do juízo de retratação, saída outra não há senão a submissão da presente insurgência à deliberação pelo Órgão Colegiado.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024